Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-54.2019.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002035-54.2019.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUCIANA MIGUEL SCHMIDT - CPF: 003.430.069-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339/STF. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. OPERAÇÕES MERCANTIS COM REMETENTES DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (Tema 339/STF).

2. A agravante alega violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada por não ter apreciado argumentos relevantes apresentados nas contrarrazões recursais.

3. Questiona-se a responsabilidade tributária da agravante em operações mercantis realizadas com produtores rurais que estavam com inscrição estadual suspensa no momento da transação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de vício de fundamentação que justifique o processamento do recurso extraordinário, considerando a orientação firmada no Tema 339/STF.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), fixou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente ao concluir que os agentes fazendários constataram que, no momento da operação mercantil, os remetentes das mercadorias estavam com a inscrição estadual suspensa, e a agravante não apresentou prova para contrapor esse fato.

7. As operações mercantis realizadas pela agravante não estavam amparadas pelo benefício do diferimento, sendo correta a antecipação do momento de recolhimento do ICMS e a cobrança da agravante, na qualidade de responsável solidária.

8. A responsabilidade tributária da agravante encontra respaldo nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar Federal n. 87/1996, arts. 18 e 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998 e art. 339-A, § 8o, do Decreto Estadual n. 1.944/89.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal o acórdão que, embora não examine todas as alegações da parte, apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, em consonância com o Tema 339/STF. 2. É legítima a responsabilização solidária do destinatário pelo recolhimento do ICMS quando comprovado que, no momento da operação mercantil, os remetentes estavam com inscrição estadual suspensa, afastando o benefício do diferimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a"; Lei Complementar Federal n. 87/1996, arts. 5o e 6o; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 18 e 18-A; Decreto Estadual n. 1.944/89, art. 339-A, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010, Tema 339/STF

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1002035-54.2019.8.11.0005

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

A agravante alega a falta de fundamentação quanto ao entendimento de que o acórdão recorrido restou suficientemente fundamentado, ainda que não tenha sido realizado “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, de modo que, se limitou a invocar o Tema n° 339 / STF, sem demonstrar que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado (id. 325245893).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 327022386.

Contrarrazões (id. 336341880).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

Em resumo, a agravante interpôs recurso extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 306427863. Alegou violação ao art. 5o, incisos XLVI e LVII, e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O acórdão fundamentado de maneira sucinta não contraria o dispositivo mencionado, e tampouco implica na alegada nulidade, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Assim, para que haja violação ao referido dispositivo constitucional, seria necessário que a decisão estivesse completamente desprovida de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

Ficou consignado no v. acórdão que os agentes fazendários constataram que no momento da operação mercantil os remetentes das mercadorias estavam com a inscrição estadual suspensa e a ora agravante não apresentou prova para contrapor esse fato. Por conseguinte, as operações mercantis por ela realizadas não estavam amparadas pelo benefício do diferimento, de modo que se revelou correta a agravante do ora agravado em antecipar o momento de recolhimento do ICMS e cobrar agravante, na qualidade de responsável solidária, pelo pagamento do tributo e demais obrigações acessórias, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei Complementar Federal n. 87/1996, artigos 18 e 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998 e art. 339-A, § 8o do Decreto Estadual n 1.944/89.

E, na decisão agravada ficou registrada a fundamentação adequada do acórdão recorrido, de modo que não há falar em ofensa aos arts. 93, IX e 5o, II, LIV, LV, da CF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral (Tema no 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema no 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 – sem destaques no original)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026